Tribunal: TJPA
Processo: 0003821-65.2017.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003821-65.2017.8.14.0029

APELANTE: JOSE HERNANDES ALVES CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, além de que não há subsídios que demonstrem que a posse da droga seria para uso próprio, portanto, inviável a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para uso próprio. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO D ABENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou como desfavoráveis os antecedentes criminais, e as circunstâncias, fixando pena base em 7 anos e 6 meses de reclusão. No entanto, mantendo as circunstâncias judiciais valoradas, reformo a pena base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando os fatos e a quantidade de droga apreendida. Após, reduzida a pena em 6 (seis) meses, pela atenuante de confissão, como consta da sentença, resta a reprimenda estabelecida no mínimo legal, em 5 anos de reclusão.

Na terceira fase, o apelante não faz jus a benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, uma vez que a certidão de antecedentes criminais elucida a existência de uma segunda condenação (ação penal n. 0001108-25.2014.8.14.0029), o que demonstra que o apelante não possui bons antecedentes, não se trata de réu primário e se dedica as atividades criminosas, tornando a pena fixada em definitivo em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ HERNANDES ALVES DA CONCEIÇÃO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que autoridade policial no dia 08.06.2017 determinou que policiais civis se deslocassem até a residência do acusado, o qual se encontrava foragido, desde abril. Embora o acusado tenha sido encontrado restou impossibilitada a revista no local pela quantidade de pessoas que se aglomeram e se dirigiram a polícia de forma agressiva.

Conduzido à delegacia foi encontrado na posse do acusado uma peteca de pedra oxi e plásticos para embalagem do entorpecente.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou José Hernandes Alves Conceição a pena de 7 (sete) anos e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime fechado pela reincidência.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição ante insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e, alternativamente a reforma da base ao mínimo legal e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 1 peteca de cocaína, pesando 1,850g (uma grama e oitocentos e cinquenta miligramas).

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais de policiais civis que participaram das diligências, os quais afirmaram tanto em sede policial como em juízo que se deslocaram até a residência do acusado na tentativa de encontra-lo uma vez que estava foragido da sala de custodia desta UIPP e que mediante ordem judicial, encontraram o acusado no interior da sua residência, no entanto, deixaram de revistar o local ante a aglomeração de pessoas ao redor e que ao conduzi-lo à delegacia com este foi encontrado uma peteca de cocaína e pedaços de sacos plásticos.

Os demais policiais civis, igualmente, afirmaram os mesmos fatos descritos.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Em que pese a pequena quantidade de droga encontrada, os depoimentos testemunhais são contundentes em se referir ao acusado, o qual estava foragido do sistema penal e foi localizado com uma peteca de cocaína. Ademais, na audiência de custodia, o juízo mencionou que o apelante respondia em liberdade pela mesma prática delituosa, voltou a delinquir no crime de tráfico, inclusive evadiu-se da Delegacia em que se encontrava custodiado, novamente retomou a comercialização de drogas, sendo neste momento, outra vez, preso em flagrante na posse de entorpecente.

Na mesma audiência o acusado admitiu a posse da droga, no entanto, alegou que esta serviria para fazer um teste.

Assim sendo, os elementos de prova são contundentes em demonstrar a prática delituosa de tráfico de drogas, por outro lado, não há subsídios que demostrem que o acusado estava na posse para uso próprio, portanto não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, tão pouco em desclassificação para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Na dosimetria de pena vê se que o magistrado sopesou como desfavoráveis os antecedentes criminais, considerando que este foi condenado, neste mesmo juízo, por tráfico de drogas (ação penal n. 0001982-05.2017.8.14.0029) e as circunstâncias, igualmente, como desfavoráveis, fixando pena base em 7 anos e 6 meses de reclusão. No entanto, mantendo as circunstâncias judiciais valoradas,

reformo a pena base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, considerando os fatos e a quantidade de droga apreendida. Após, reduzida a pena em 6 (seis) meses, pela atenuante de confissão, como consta da sentença, resta a reprimenda estabelecida no mínimo legal, em 5 anos de reclusão.

Na terceira fase, o apelante não faz jus a benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, uma vez que a certidão de antecedentes criminais elucida a existência de uma segunda condenação (ação penal n. 0001108-25.2014.8.14.0029), o que demonstra que o apelante não possui bons antecedentes, não se trata de réu primário e se dedica as atividades criminosas,
tornando a pena fixada em definitivo em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 08/03/2022